Tribunal: STF
Processo: ACO 664
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO QUE VISA DESCONSTITUIR CLÁUSULAS DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. VALOR DA CAUSA FIXADO COM BASE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NO BENEFÍCIO ECONÔMICO ALMEJADO NA AÇÃO CAUTELAR N. 6 E NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA N. 664. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.